Tribunal: TJDFT
Processo: 0732903-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0732903-12.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE MARTINS DE LIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido antecipação da tutela recursal interposto por André Martins de Lira contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 134506639 dos autos de origem) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado contra o Distrito Federal, determinou a suspenção da tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento de recurso interposto contra a decisão que acolheu a impugnação oferecida pelo devedor. Em suas razões recursais (ID 39868306), o agravante esclarece que o cumprimento de sentença teria sido suspenso até o julgamento do agravo de instrumento n. 0726620-70.2022.8.07.0000, sem que tenha sido deferido efeito suspensivo no aludido recurso. Nesse ponto, entende que o efeito suspensivo ao recurso teria sido conferido por via oblíqua e por Juízo incompetente. Salienta haver fração incontroversa da dívida cobrada, o que viabilizaria o prosseguimento da execução nesse ponto, com a expedição da respectiva ordem de pagamento. Nesse sentido, acosta precedentes jurisprudenciais. Destaca que o Juízo de origem não teria observado esse aspecto, o que ensejou a oposição dos embargos de declaração, o quais foram rejeitados pelo Juízo a quo. Entende estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa do débito cobrado. Requer, portanto, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do presente recurso para reformar a r. decisão nos termos do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 39868307 e 39868308). Registre-se que os presentes autos vieram conclusos para essa Relatoria em razão da prevenção indicada na certidão de ID 39890025. É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do parágrafo único do art. 995 do CPC, ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Na espécie, afiguram-se presentes, por ora, os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Registre-se, quanto à probabilidade do direito da parte agravante, que, tratando-se de execução de quantia certa contra a Fazenda Pública com impugnação parcial do débito, o art. 535, § 4o, do CPC autoriza o regular prosseguimento do feito em relação à parcela incontroversa do valor exequendo. Na hipótese, houve acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença apenas para determinar a alteração do índice de correção monetária incidente sobre os cálculos, não havendo controvérsia sobre a parcela principal do débito cobrado. A propósito, colha-se precedente do Conselho Especial deste e. Tribunal: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA REPETITIVO 973. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO PARCIAL DO PROCESSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. A suspensão do processo, nos moldes do artigo 1.037, inciso II, do vigente Código de Processo Civil, conforme determinada pelo Superior Tribunal de Justiça (restrita à incidência ou não de honorários advocatícios, de acordo com o enunciado da súmula 345/STJ), não obsta o prosseguimento do feito em relação à parcela incontroversa da execução por quantia certa contra a Fazenda Pública (art. 535, §4o, CPC). 3. A suspensão parcial do processo, com o prosseguimento em relação ao pedido não abrangido pela tese a ser firmada no julgamento do recurso especial repetitivo, prestigia os princípios da razoável duração do processo, incluída a atividade satisfativa (artigo 4o, CPC), razoabilidade, proporcionalidade e eficiência (artigo 8o, CPC). 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1092387, 20170020036286EXE, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 24/4/2018, publicado no DJE: 2/5/2018. Pág.: 16/18) Ademais, quanto ao segundo requisito, é cediço que obstar o prosseguimento do feito executivo até o julgamento final do aludido recurso resultaria em impertinente paralisação da marcha processual, o que iria de encontro aos princípios da duração razoável do processo e da efetividade, previstos no art. 6o do CPC. Anote-se, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível, após a oitiva da parte agravada. 3. Com essas razões, defiro a medida liminar pleiteada, para autorizar o regular prosseguimento do feito executivo de origem em relação à parcela incontroversa do débito exequendo, nos termos do art. 535, § 4o, do CPC. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 3 de outubro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora